Tribunal: CARF
Processo: 10480.729054/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729054/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.458 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
BRUNO DE LIRA CASTELO BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2011, para apurar imposto suplementar de R$3872,00,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729054/2015-43
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729054/2015-43

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada a seguinte
infração: dedução indevida de despesas médicas no valor de R$14080,00:

Conforme mencionado pela Autoridade fiscal:

Em 03/09/2015 o interessado apresenta impugnação de fls. 2 a 11 e ao final requer:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729054/2015-43

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$14080,00
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

O recurso apresentado é tempestivo, fl.82(07/08/2015).
Com relação ao pedido de nulidade do lançamento cabe informar que todos os
requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235/1972 – PAF, foram observados
quando da lavratura da notificação de lançamento:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729054/2015-43

III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações introduzidas pela Lei no
8.748, de 09 de dezembro de 1993, enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
A autoridade lançadora se pautou pelos princípios que regem a Administração Pública,
tendo agido dentro dos estritos limites legais atinentes à atividade do lançamento. Ao
mesmo tempo, foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Registre-se que a impugnação ora analisada é prova de que o direito de defesa está
sendo exercitado e de que não foi cerceado. Nela, o sujeito passivo refuta o lançamento,
revelando conhecer as acusações que lhe foram imputadas e os elementos nas quais se
baseiam.
É inteiramente descabida a alegação de que o lançamento teria se baseado em indícios.
É incumbência da contribuinte comprovar documentalmente todas as deduções por ele
declaradas. Na ausência dessas provas ou quando elas são insatisfatórias, o Fisco pode
glosar as deduções declaradas, exatamente como ocorreu no caso em comento.
Em suma, não se vislumbra nenhum constrangimento ou óbice à defesa da contribuinte
que pôde apresentar todos os elementos e considerações que entendesse pertinentes.
A fundamentação legal está correta e é a aplicável para os casos de dedução indevida de
despesas médicas, não havendo, também, nenhuma imprecisão ou lacuna quanto à
descrição da infração, sendo possível à impugnante ter conhecimento das despesas
médicas glosadas. Inclusive, observa-se pelo extenso arrazoado apresentado, que o
contribuinte pôde perfeitamente exercer seu direito de defesa.
Importante mencionar que de acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, que
regula o Processo Administrativo Fiscal - PAF, a fase litigiosa do procedimento
somente se instaura com a impugnação do contribuinte ao ato administrativo do
lançamento, atendendo, assim, ao que dispõe o art. 5o, inciso LV da Constituição
Federal de 1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo e
aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
Assim, tendo a interessada sido cientificado plenamente das infrações que lhe foram
imputadas, conforme ciência da NL que foi lavrada por servidor competente, em
cumprimento ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, sendo concedido à
contribuinte prazo regulamentar para apresentação do contraditório, o que ensejou a
oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação, não merece acolhida o
argumento de cerceamento do direito de defesa, ou seja, de impeditivo ao contraditório.
Rechaça-se, de plano, a preliminar de nulidade do lançamento.
Sobre as decisões administrativas aduzidas pela autuada, cabe observar que tais decisões
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer que a
eficácia dessas decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas
no processo de que resultou a decisão.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729054/2015-43

Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.
Esclareça-se, de plano, que à autoridade administrativa no desempenho da atividade
lançadora, que é vinculada e obrigatória, cabe exigir o crédito tributário com
observância da legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador da obrigação,
segundo o artigo 144, caput, do CTN, sem imiscuir-se no aspecto da validade da lei sob
o ponto de vista de qualquer princípio constitucional, porquanto a norma legal presume-
se válida e de acordo com os princípios da Constituição da República, assegurado o
direito de quem, porventura, julgar-se prejudicado arguir a pretensa
inconstitucionalidade na órbita competente, que é o Poder Judiciário, nos termos do art.
102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o da Constituição Federal.
A autoridade tributária, tanto a lançadora quanto a julgadora, encontra-se cingida aos
estritos termos da legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais fronteiras para
examinar questões outras, como as suscitadas na impugnação em tela, uma vez que às
autoridades tributárias cabe apenas cumprir e aplicar a lei.
Passa-se a analisar a glosa de despesas médicas.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729054/2015-43

O contribuinte alega que pagou em espécie e argumenta que os recibos e declarações
suprem a exigência fiscal de comprovação do dispêndio.
Faz-se mister ressaltar que ao fazer pagamentos de despesas onde o contribuinte
pleiteará a posteriori a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a
restituir, a interessada tem que se cercar de precauções para a eventualidade da
respectiva comprovação, conforme o disposto no art. 73 do Decreto n°
3.000/1999:“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação do
efetivo pagamento correspondente, não bastando, para utilizar as deduções com
despesas médicas, a apresentação de declaração/planilha. A inversão legal do ônus da
prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de
comprovar e justificar as deduções, o que significa trazer elementos que não deixem
qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde
a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Nesse sentido, cabe esclarecer que recibos e declarações, porquanto manifestações
unilaterais, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles
descritos, sejam pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem instrumentalizar
uma discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo
eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se
pretende, como no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz
tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em
relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art.
219 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em
relação aos participantes do ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.”
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Inclusive, não há que se cogitar em inversão do ônus da prova, tendo em vista que
declarar deduções para efeito de cálculo do imposto de renda não é uma obrigação do
contribuinte. Todavia, a partir do momento que as deduz, o sujeito passivo fica na
obrigação de comprová-las perante à Fazenda Nacional e a critério da autoridade
tributária, tudo em respeito ao que a legislação tributária determina.
Esclareça-se que todo esse cuidado diz respeito à proteção do próprio Estado, em
sentido amplo, pois a partir do momento em que um contribuinte declara uma dedução,
em sua declaração de ajuste anual, ele na verdade está transferindo para toda a
sociedade um gasto que em princípio é somente dele.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.458 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729054/2015-43

É justamente por isso que o legislador criou a mencionada norma legal, unicamente para
que haja um necessário cuidado do aplicador da Lei quando da análise para a permissão
ou não de uma dedução na declaração de ajuste anual.
Não é demais enfatizar que a contribuinte possui todo o direito em pagar seus gastos em
espécie, contudo, não está desobrigado em comprovar perante a Fazenda Pública que
efetivamente arcou com tais despesas.
De fato o contribuinte não logrou comprovar o efetivo desembolso daquelas despesas,
não sendo possível acatar nenhuma documentação juntada ao processo a título de
despesas médicas.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 139
DF CARF MF
Original